Tribunal: TJDFT
Processo: 0736378-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PARQUE DE DIVERSÕES. COMPRA DE INGRESSO. INTERMEDIADORA. ARREPENDIMENTO. CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NEGADA NA ORIGEM. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para declarar a rescisão contratual e a inexigibilidade dos débitos a ela vinculados. Foi julgado improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76658335 e ID 76658337).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de rescisão de contrato e indenização por danos materiais e morais. Informou que entre os dias 26 e 27 de fevereiro de 2025 adquiriu 5 ingressos para parques temáticos em Orlando-FL, porém, em razão da impossibilidade de usufruir dos ingressos, solicitou o cancelamento no dia 1/03/2025. Relatou que por ocasião do atendimento, o atendente garantiu o cancelamento, enviando e-mail de confirmação. Aduziu que, apesar da confirmação, não foram cancelados todos os ingressos adquiridos.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a cobrança indevida de ingressos após o pedido de cancelamento e confirmação por parte da empresa configura falha na prestação do serviço. Aduziu que foi compelido a dispender tempo e recursos para solucionar problema gerado exclusivamente pelas requeridas. Discorreu acerca da perda de tempo útil. Argumentou que a sentença, embora tenha reconhecido a rescisão contratual e a inexigibilidade dos débitos, não determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados, o que desvirtua a finalidade da rescisão contratual. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja determinada a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e seja fixada indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a devolução em dobro dos valores cobrados pelos ingressos e (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Por ocasião da sentença foi declarada a rescisão contratual e inexigibilidade dos débitos. Inexiste nos autos comprovação do efetivo pagamento dos ingressos adquiridos com previsão de quitação por meio de boleto bancário. No documento de ID 76658284 consta a informação de que não foi identificado pela empresa o pagamento do boleto atrasado há alguns dias. O documento de ID 76658287, da mesma forma, trata de listagem de e-mails recebidos onde são informadas, por diversas vezes, o vencimento do boleto. O recorrente não comprovou ter efetuado o pagamento dos ingressos, o que implica na rejeição do pedido de ressarcimento respectivo, uma vez que não há hipótese de restituição do que não foi pago. Ademais, o ingresso em questão tinha previsão de uso para o dia 2/3/2025 e o cancelamento foi requerido em 1/3/2025, ou seja, no dia anterior. Assim, a negativa de cancelamento de ingresso um dia antes da data em que seria usufruído, em razão da política dos parques de diversão em questão não configura má-fé a ponto de justificar a dobra legal.
7. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
8. Inexistem nos autos provas de que os fatos noticiados tenham causado ao consumidor constrangimento ou sofrimento que ultrapassem os limites do mero aborrecimento. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Não há provas de que o tratamento dado ao consumidor foi desrespeitoso a ponto de atingir sua esfera extrapatrimonial e tal ônus lhe cabia. Não tendo sido demonstrado o dano moral, incabível a condenação ao pagamento da indenização respectiva. A tese de perda de tempo útil sequer foi arguida por ocasião da inicial, configurando inovação recursal e, por isso, não conhecida.
9. A legitimidade da recusa de cancelamento dos ingressos para o parque da Disney não constitui matéria devolvida, em razão de ter havido apenas recurso da parte autora.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.